Tribunal: STF
Processo: ADPF 36
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES JUDICIAIS OBJETO DA ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



1. Ante o superveniente julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, extirpando-se qualquer dissenso pretoriano quanto à constitucionalidade e adequada interpretação/aplicação de lei estadual, não mais subsiste qualquer controvérsia judicial relevante (Lei nº 9.882, de 1999, art. 1º, parágrafo único, inc. I). Não atendido, portanto, o requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882, de 1999, art. 4º, § 1º).



2. Trânsito em julgado de todos os processos judiciais em cujo bojo fora prolatado o conjunto de decisões que se consubstancia no “ato do poder público” questionado. Oponibilidade da coisa julgada material à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização da ADPF para fins rescisórios. Inobservância do requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882, de 1999, art. 4º, § 1 º) também por esse fundamento.



3. A posterior pacificação da controvérsia constitucional relevante, associada ao ulterior trânsito em julgado do conjunto de decisões questionadas, enseja a perda superveniente do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental prejudicada.



Relatório



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Pernambuco a fim de que seja conferida plena eficácia ao art. 71 da Lei Complementar estadual nº 28, de 14 de janeiro 2000. Dispositivo este que majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos daquele Estado, até então fixada em 10% (dez por cento), para o patamar de 13,5% (treze e meio por cento), e que estaria tendo sua aplicação afastada por “diversas decisões prolatadas por eminentes desembargadores do Tribunal de Justiça e, em um caso pelo Pleno daquela Corte (...) aos argumentos de que a instituição de tal contribuição (...) feriria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, seria confiscatória ou atentaria contra o princípio da proporcionalidade ao aumentar a tributação sem aumentar os benefícios” (e-doc. 2, p. 5-6).



    2. De início, o requerente defende sua legitimidade ativa com base nas disposições do art. 2º, inc. I, da Lei nº 9.882, de 1999 c/c o art. 103, inc. V, da Constituição da República. Ademais, articula que o requisito da pertinência temática estaria preenchido, uma vez que “o objeto almejado pela medida processual é do inteiro interesse do Estado de Pernambuco, haja vista afetar de forma direta o seu sistema previdenciário” (e-doc. 2, p. 2-3).



    3. Buscando demonstrar observância ao art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, afirma estar devidamente caracterizada a utilização subsidiária da presente arguição na medida em que “o Estado de Pernambuco exauriu os meios disponíveis para defender a sua prerrogativa constitucional. Todos os recursos e remédios cabíveis em via ordinária ou extraordinária foram tentados, sem a obtenção do fim almejado (...) sabendo-se, outrossim, que inexiste no nosso Sistema Jurídico Positivo, ação direta de declaratória de constitucionalidade de lei estadual” (e-doc. 2, p. 10).



    4. No mérito, o Chefe do Poder Executivo estadual contextualiza que, após detalhado estudo atuarial no qual se concluiu pela necessidade de readequação do valor da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos daquele ente estatal, editou-se a Lei Complementar nº 28, de 2000, elevando o percentual da alíquota de 10% (dez por cento) para 13,5% (treze e meio por cento).



    5. Ocorre que, segundo narra o autor, o cenário local seria de proliferação de decisões judiciais no sentido de diminuir a alíquota previdenciária de 13,5% (treze e meio por cento) para 10% (dez por cento), o que comprometeria a própria viabilidade econômica do Estado por haver a necessidade de constantes aportes financeiros para o equilíbrio do sistema previdenciário, em detrimento de diversas funções básicas que deveriam ser supridas pela atuação estatal.



    6. Nessa linha de raciocínio, o requerente aponta a inconstitucionalidade das referidas decisões judiciais, as quais violariam os seguintes preceitos fundamentais: estado social de direito (art. 3º); princípio da eficiência (art. 37, caput); caráter contributivo da previdência social (art. 40, caput); irredutibilidade dos benefícios (arts. 149, parágrafo único; 194, caput e parágrafo único); proporcionalidade (art. 195, caput); e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário (art. 201, caput).



    7. Ao final, requer a concessão de medida cautelar para “imediata suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais, prolatadas pelo Poder Judiciário Pernambucano, que impeçam a cobrança, aos segurados, da contribuição previdenciária do Estado de Pernambuco sob a alíquota atuarial de 13,5 (treze e meio por cento), estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 28/2000 (art. 71)” (e-doc. 2, p. 31).



    8. Como pedido final, busca seja fixada, por esta Suprema Corte, a “interpretação do disposto na Lei Complementar estadual nº 28, de 14 de janeiro de 2000, de acordo com os preceitos constitucionais fundamentais retromencionados, de sorte que seja cobrada a contribuição dos segurados do Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco de acordo com a alíquota atuarial, estabelecida no artigo 71 da Lei Complementar nº 28/2000, de 13,5 (treze e meio por cento) incidente sob a remuneração ou subsídio do segurado na forma prevista naquela lei” (e-doc. 2, p. 31-32). 



    9. Após a apresentação de informações pelo arguido, por intermédio de despacho publicado em 04/10/2002, o então Relator do feito, o saudoso Ministro Maurício Corrêa, determinou o sobrestamento do processo até decisão final da ADI nº 2.231/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, na qual se questiona a constitucionalidade da Lei nº 9.882, de 1999.



    10. Contudo, transcorridos quase 20 (vinte) anos daquela determinação, observando-se, ainda, que no bojo da ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 07/12/2005, p. 27/10/2006, o Tribunal assentou que a “[e]xistência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal”.



    11. Em 11/07/2022, determinei a renovação das informações prestadas pela autoridade informante e abri vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para oferecimento das respectivas manifestações.



    12. Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por meio da Assessoria Especial da Presidência, noticiou que, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0006506-03.2007.8.17.0000 – 0155525-9, sua Corte Especial assentou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 28, de 2000, pondo fim aos processos que tinham referida lei como objeto. Na oportunidade, destacou o Presidente do TJPE:



    “Urge consignar, ademais, que todas as demandas relacionadas pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco na exordial da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em apreço, em relação às quais objetiva, em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos das decisões judiciais prolatadas pelo Poder Judiciário Pernambucano, segundo relatório expedido pela Diretoria de Sistemas da SETIC do TJPE e encaminhado a esta Presidência pela Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica – COPLAN, em anexo, encontram-se todos julgados e baixados ao arquivo geral, a sugerir a perda de objeto da citada ação.”



    13. A Advocacia-Geral da União manifestou-se, em preliminar, pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido formulado na petição inicial. Eis o resumo da posição encampada pelo defensor legis:



    “Previdência Estadual. Decisões judiciais que afastam a aplicação do artigo 71 da Lei Complementar estadual nº 28, de 14 de janeiro de 2000, que fixa a contribuição previdenciária do Estado de Pernambuco em 13,5 (treze e meio por cento). Preliminar. Existência de decisão definitiva em sede de controle concentrado de constitucionalidade estadual. Nova redação conferida ao referido artigo 71 pela LC nº 423/2019. Alteração normativa que contribui para o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência. Inocorrência de excesso ou de utilização de tributo com efeito de confisco. Observância dos padrões contributivos estabelecidos na Lei federal nº 9.717/1998. A irredutibilidade de subsídios e vencimentos, por não ter caráter absoluto, se compatibiliza com majorações tributárias razoáveis, editadas com o fim de reestabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial de Regime Próprio de Previdência Social. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido.”



    14. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República opinou pela perda superveniente do objeto da ação, em parecer assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DISCUSSÃO SOBRE A ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA A SER COBRADA. QUESTÃO SOLVIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/PE EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. BAIXA AO ARQUIVO GERAL DOS PROCESSOS EM QUE PROFERIDAS AS DECISÕES CONTRA AS QUAIS SE INSURGE O REQUERENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA ADPF. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.



    1. Não mais subsistindo o objeto da ação abstrata de constitucionalidade ajuizada, esta há de ser julgada prejudicada, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    — Parecer pelo prejuízo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em razão da perda superveniente do seu objeto”.



     



    É o relato do essencial. 



Análise



    15. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é espécie de ação constitucional que integra o sistema de controle abstrato de constitucionalidade, possuindo previsão expressa no art. 102, § 1º, da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…)



    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.” 



    16. Em observância à previsão constitucional que demandava disciplina legal ao instituto, editou-se a Lei nº 9.882, de 1999, a qual, por sua vez, elencou, entre outros requisitos para o cabimento da arguição, a demonstração de inexistência de “qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Eis o teor do art. 4º, § 1º, da referida norma, que preconiza o denominado princípio da subsidiariedade: 



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.



    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”



    17. De acordo com a jurisprudência deste Pretório Excelso, “pelo princípio da subsidiariedade, previsto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação de natureza abstrata do rol das ações de controle abstrato de constitucionalidade, somente pode ser ajuizada se não existir outro instrumento processual previsto no ordenamento jurídico apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de ameaça ou lesão a preceito fundamental” (ADPF nº 778/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021).



    18. Já no âmbito doutrinário, assim leciona o eminente Professor e Ministro Luís Roberto Barroso:



    “O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.



    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.”



    (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016; grifos nossos).



    19. A jurisprudência desta Suprema Corte fixa que, diante de sua natureza abstrata, esta ação constitucional consubstancia-se em instrumento “que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (ADPF nº 145/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/02/2022, p. 09/02/2022).



    20. Nesse mesmo sentido, já pontificava o e. Ministro Celso de Mello: “o exame de relações jurídicas concretas e de situações individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (ADPF nº 363-MC/DF, j. 27/08/2015, p. 1º/09/2015).



    21. Destarte, tem-se que o respeito ao princípio da subsidiariedade é verdadeira condição de procedibilidade específica, peculiar à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tal preceito obstaculiza que se analise, na via da ADPF, o acerto (ou desacerto) de soluções dadas a casos concretos, no âmbito de outros órgãos jurisdicionais, não se admitindo igualmente a utilização da nobre ação como sucedâneo recursal ou, ainda, como via oblíqua para obtenção de efeito rescisório, desconstitutivo de decisões judiciais já devidamente transitadas em julgado.



    22. Nesse sentido, colaciono, a título exemplificativo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pretensão de se alterar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.171/DF. Não observância do princípio da subsidiariedade. Decisão transitada em julgado. 



    1. Pretende-se, por meio da presente arguição, modificar acórdão transitado em julgado no qual o Tribunal Pleno modulou os efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.717/DF. 



    2. A subsidiariedade constitui pressuposto geral de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano. Na espécie, a arguente poderia ter deduzido na citada ação direta mas não o fez ¿ a defesa dos preceitos fundamentais que, agora, aponta violados. Outrossim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não tem como função desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADPF nº 649-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/03/2022, p. 21/03/2022; grifos nossos).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES – CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (LEI Nº 9.882/99, ART. 3º, INCISO II, C/C O ART. 4º, “CAPUT”) – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTES – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA” – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF – A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF – DOUTRINA – PRECEDENTES – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (ADPF nº 549-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 24/08/2020, p. 24/09/2020; grifos nossos).



    “Processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Descabimento da ação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF contra: (i) acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.062/2011, do Município de Porto Alegre/RS, que autorizara a criação do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF; e (ii) atos administrativos do referido Município tendentes a extinguir, na prática, o IMESF. 



    2. Não obstante seja legítima a preocupação do requerente com o serviço de saúde do Município de Porto Alegre e com os empregados da fundação em extinção, a arguição não pode ser conhecida. Os atos administrativos tendentes a extinguir a entidade em questão nada mais são do que medidas concretas tomadas pela Prefeitura de Porto Alegre para cumprir decisão judicial transitada em julgado. Não há que se falar em violação a preceitos fundamentais quando o Poder Público concretiza sua obrigação constitucional de cumprir decisões judiciais protegidas pelo manto da coisa julgada material. 



    3. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é meio processual apto a desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado. ADPF não é sucedâneo de ação rescisória e nem serve ao propósito de contornar os efeitos preclusivos da coisa julgada. Precedentes. 



    4. O que se pretende, por meio desta ação, é afastar o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 898.455 e, consequentemente, invalidar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade julgada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressuscitando, por via transversa, o Instituto municipal. 



    5. Ação não conhecida.”



    (ADPF nº 693/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    23. Ainda no que pertine ao princípio da subsidiariedade, diante da feição marcadamente objetiva — transcendente a qualquer caso concreto — que caracteriza a ADPF, exsurge igualmente de tal requisito o dever de observância à “fórmula da relevância do interesse público para justificar a admissão da arguição de descumprimento (explícita no modelo alemão)”, de modo que “o Supremo Tribunal Federal poderá, ao lado de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a relevância e o interesse público contido na controvérsia constitucional, podendo recusar a admissibilidade da ADPF sempre que não vislumbrar relevância jurídica na sua propositura”. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo. Saraiva Jur, 2.022, p. 1.518).



    24. Nessa direção, em prescrição que densifica, sob o aspecto material, a adequada interpretação da subsidiariedade, a Lei nº 9.882, de 1999, estabelece no art. 1º, parágrafo único, inc. I que caberá a ADPF “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.



    25. Exige-se, assim, como condição de conhecimento específica da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a existência de uma controvérsia judicial relevante.



    26. Quanto ao ponto, reporto-me ilustrativamente aos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Inicial que não satisfaz o requisito da subsidiariedade. 3. A petição inicial não comprova controvérsia judicial relevante, que justifique a propositura da ADPF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 571-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30/08/2021, p. 27/09/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA AS LEIS 9.129/1981 E 10.460/1988 DO ESTADO DE GOIÁS. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA FINS DE PROMOÇÃO E DE REMOÇÃO DE MAGISTRADOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A simples menção a um único julgamento no qual teria sido aplicada a legislação impugnada não implica o reconhecimento da existência de controvérsia judicial relevante, apta a ensejar o conhecimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 



    2. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, da inutilidade de tais meios para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 261-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/02/2018, p. 26/02/2018; grifos nossos).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE A PRECEITOS FUNDAMENTAIS NA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 443 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (ADPF nº 648/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    27. In casu, a partir da atualização das informações promovidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (e-doc. 17), é possível verificar que: i) sobreveio julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em face da mesma norma estadual cuja interpretação se controverte, perante o Tribunal de Justiça local; e ii) todas as decisões judiciais indicadas na exordial como objeto da presente arguição já transitaram em julgado.



     28. Nos termos do Ofício nº 782/2022 – GP, elaborado pela Assessoria Especial da Presidência do TJPE, tem-se que:



    “(...) no bojo da Adin 0006506- 03.2007.8.17.0000 – 0155525-9, a Corte Especial desta TJPE, sob a relatoria do Des. Frederico Ricardo de Almeida Alves, por acórdão transitado em julgado em setembro de 2011, julgou constitucional a Lei Complementar nº 28/2000, dando fim às lides que tinham por objeto a insurgência contra o aumento da alíquota de desconto da contribuição previdenciária de 10% (dez por cento) para 13,5% (treze inteiros e cinco décimos percentuais)



    (...)



    Urge consignar, ademais, que todas as demandas relacionadas pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco na exordial da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em apreço, em relação às quais objetiva, em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos das decisões judiciais prolatadas pelo Poder Judiciário Pernambucano, segundo relatório expedido pela Diretoria de Sistemas da SETIC do TJPE e encaminhado a esta Presidência pela Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica – COPLAN, em anexo, encontram-se todos julgados e baixados ao arquivo geral, a sugerir a perda de objeto da citada ação.”



    29. Nessa conjuntura, à luz das balizas acima estabelecidas, hauridas da própria jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, demonstra-se não atendido, na espécie, o requisito da subsidiariedade. Seja porque sobre todas as decisões judiciais apontadas como objeto da presente arguição recai o manto preclusivo geral da coisa julgada material, seja porque, diante do posterior julgamento de ação de controle abstrato perante a Corte de Justiça local, não mais subsiste qualquer dissenso pretoriano que justifique o manejo da ADPF perante esta Suprema Corte.



    30. Em situação similar, assim entendeu esta Corte no âmbito da ADPF nº 249-AgR/DF, encampando, à unanimidade, o posicionamento capitaneado pelo eminente Ministro Celso de Mello, enquanto Relator do feito, cujas razões centrais restam sintetizadas na seguinte ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE – INOBSERVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTE – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA “RES JUDICATA” – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF – AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF – FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (ADPF nº 249-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13/08/2014, p. 1º/09/2014; grifos nossos).



    31. Especificamente quanto à prejudicialidade da arguição, ante a insubsistência de controvérsia judicial relevante, em função do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÕES DESTA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL E DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Flagrante a ausência de subsidiariedade na presente interposição de ADPF que pretende, tão somente, rediscutir o mérito das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito das repercussões gerais nos RREE 594.015 e 601.720 (ADPF 564, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão Monocrática, DJe de 14/2/2019; ADPF 196, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Decisão Monocrática, DJe de 13/6/2018; ADPF 26, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Decisão Monocrática, DJe de 7/11/2017; ADPF 157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Decisão Monocrática, DJe de 19/12/2008; ADPF 202, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Decisão Monocrática, DJe de 2/2/2010; grifos nossos). 



    2. É incabível a utilização de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para discussão de tese firmada em julgamento de Repercussão Geral, bem como inadequado o seu uso como atalho recursal para postular diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a observância, por Tribunais locais, de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    3. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal (artigo 2º da LC 181/2007 do Município de Campinas) perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 560-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 13/12/2019, p. 26/02/2020; grifos nossos).



    32. Ademais, ao analisar o atual contexto fático-jurídico inerente à presente arguição, verifica-se que sua prejudicialidade decorre igualmente da perda superveniente do interesse processual, conforme disposto nos arts. 17 e 330, inc. III, do Código de Processo Civil, por não mais haver qualquer objeto hígido, uma vez que a controvérsia relativa à declaração de inconstitucionalidade das decisões que teriam impedido a cobrança do aumento da alíquota da contribuição previdenciária efetivada pela Lei Complementar estadual nº 28, de 2000, foi definitivamente solvida pelo Tribunal de Justiça pernambucano, e os processos judiciais que versavam sobre a matéria já foram extintos e arquivados.



    33. Sob esse enfoque compl